Tribunal: TJDFT
Processo: 0785984-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. ISENÇÃO DE ITBI E DESCONTO EM TAXAS CARTORÁRIAS. MORADIA POPULAR. ADEQUAÇÃO DO CASO À LEGISLAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para condenar solidariamente as requeridas a pagarem à autora a quantia de R$ 4.831,41 (quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos)”. O litígio trata de discussão sobre cobrança pelos serviços prestados pela ré relativos à transferência de titularidade do imóvel da parte autora, o qual faz parte do programa governamental popularmente conhecido como “Minha casa, minha vida”. Há controvérsia quanto a isenção do ITBI, desconto de 50% das taxas cartorárias e restituição de indébito em dobro à parte autora.
2. A parte autora pleiteia o valor em dobro oriundo da repetição de indébito previsto no art. 42 do CDC. Alega haver interpretação inadequada do referido dispositivo legal, além de existir tese divergente fixada pelo STJ. Afirma existir falha na prestação de serviço, reconhecida pelo juízo a quo, bem como a não comprovação de qualquer hipótese de engano justificável pela parte ré recorrida. Argumenta que, no advento de cobrança indevida, a lei não sofre quaisquer mitigações quanto a restituição em dobro do que foi pago em excesso. Aduz haver cláusula no contrato sobre declaração a respeito do “desejo de usufruir do benefício da redução do valor das custas cartorárias”, a qual deixou de ser firmada por omissão da parte ré recorrida. Além disso, acrescenta que a referida cláusula versa sobre a redução dos emolumentos, e não da isenção do ITBI. Assevera a configuração de prestação de serviços defeituosa, pois apresenta informações insuficientes ou inadequadas relativas aos riscos e fruição da referida declaração. Por fim, pede que seja provido o pedido de repetição de indébitos. Contrarrazões apresentadas (ID no 70050956).
3. A parte ré insurge-se contra sentença que declarou procedente a restituição integral do valor pago pelo ITBI, bem como de 50% do valor pago a título de despesas cartorárias. Afirma que a cláusula contratual esteve presente ao longo de toda a relação contratual. Quanto ao ITBI, alega que o imóvel em questão não atende os parâmetros necessários da Lei Distrital 6.466/19 para que o benefício seja concedido. Afirma ter pago os custos do ITBI e demais taxas cartorárias em nome da parte autora recorrida a fim de facilitar os trâmites. Argumenta que firmou contrato com a autora recorrida para que estivesse apta a efetuar o pagamento das taxas. Argumenta que a autora recorrida assinou o contrato e por essa razão estava em plena ciência das cláusulas contratuais, incluindo as taxas devidas pela recorrida a serem pagas pela recorrente. Afirma que a parte autora sequer comprova os requisitos da referida legislação nem demonstra a adequação desta ao caso. Defende que a recorrida apresentou orçamento para as despesas devidas, assinou o contrato em questão e isso demonstraria a concordância com os valores. Por fim, pede que seja provido o pedido de improcedência dos pedidos autorais com efeitos suspensivos e devolutivos do que foi concedido à autora recorrida. Contrarrazões apresentadas (ID no 70050957).
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Incidem nos autos também o disposto na Lei Distrital 6.466/19 a respeito da isenção de ITBI de imóvel, bem como nas Leis Federais 6.015/73 e 11.977/09 sobre as taxas com desconto dos emolumentos. Assim, todos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo.
6. No que tange ao recurso da parte autora, esta alega que o art. 42 do CDC deixou de ser adequadamente aplicado, visto que a repetição de indébito não foi declarada procedente. Para tanto, vale observar os parâmetros para aplicação desse dispositivo. O parágrafo único do artigo 42 do CDC, dispõe que é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
7. Nas relações de consumo não se exige a prova de má fé, mas apenas a presença do engano injustificável na cobrança. No caso sob análise, há demonstração de que a consumidora foi cobrada em quantia indevida visto o seu direito à isenção do ITBI, bem como a 50% de desconto nos emolumentos, quais sejam as taxas cartorárias. No entanto, restou demonstrado erro justificável, pois as cláusulas contratuais facultam à recorrente não aderir aos descontos a que tem direito. Sendo assim, não há o que se falar em repetição do indébito.
8. Quanto à falha no atendimento ao cliente, vale observar a conduta da ré com a autora recorrente. Nessa senda, apesar de estar explícito nas cláusulas contratuais, a empresa recorrida ainda guarda o dever de explaná-las à autora contratante. Isso no intuito de evitar quaisquer desentendimentos e cumprir com a boa-fé objetiva contratual, bem como seu papel hipossuficiente na relação jurídica.
9. O contrato de financiamento (ID 70050915) evidencia que o imóvel em questão faz parte do Programa Casa Verde e Amarela, motivo suficiente para se enquadrar o caso à Lei Distrital 6.466/19 a respeito da isenção de ITBI de imóvel, bem como nas Leis Federais 6.015/73 e 11.977/09. Portanto, resta demonstrado que há direito a desconto nos emolumentos, assim como a isenção do ITBI, não havendo reparos a serem realizados na sentença.
10. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem condenação em honorários, ante a sucumbência recíproca (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.